Tribunal: TCU
Processo: 004.636/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Turiaçu-MA, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Raimundo Nonato Costa Neto, Ex-Prefeito Municipal de Turiaçu/MA (gestão 2009-2012), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2011 (PNATE/2011), e do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2011 (PNAE/2011), nos montantes de R$ 945.780,00 e R$ 6.914,04, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Costa Neto (CPF XXX.982.603-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 15/3/2011 79.716,00 31/3/2011 79.716,00 2/5/2011 47.634,00 3/5/2011 32.082,00 4/7/2011 308.052,00 29/7/2011 79.716,00 1/9/2011 79.716,00 30/9/2011 79.716,00 31/10/2011 79.716,00 30/11/2011 79.716,00 31/3/2011 2.994,30 29/4/2011 3.919,74 9.2. aplicar a Raimundo Nonato Costa Neto (CPF XXX.982.603-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas retro referidas, caso não atendidas as respectivas notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável, para ciência.